Tribunal: TJMT
Processo: 0004908-14.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004908-14.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCENO MEDEIROS DE ALCANTARA - CPF: 086.310.931-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANA MARIA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 594.364.411-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOCENYR FERREIRA BARRETOS - CPF: 109.919.561-68 (APELANTE), MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 208.508.919-49 (APELANTE), ABIA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 427.997.241-91 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), JOCENYR FERREIRA BARRETOS - CPF: 109.919.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 208.508.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO LIMITADO À ANÁLISE DO CABIMENTO, OU NÃO, DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

3. Recurso não provido. Sentença mantida
.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da presente ação de
“RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA TITULARIDADE
”
, ajuizada por
ALCENO MEDEIROS DE ALCANTARA
e
ANA MARIA GOMES DE ALCANTARA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 168239366):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de reconhecimento de domínio com pedido de retificação no registro de imóveis da titularidade e adjudicação compulsória, proposta por
ALCENO MEDEIROS DE ALCANTARA e ANA MARIA GOMES DE ALCANTARA
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, de MANOEL ANGELO DE OLIVEIRA e de JOCENYR FERREIRA BARRETOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que adquiriu por meio de instrumento particular de compra e venda o imóvel situado na Rua 12, Lote no. 21, Quadra no. 20, no bairro CPA III setor V, no município de Cuiabá-MT, registrado na matrícula no. 12.096, fls. 182, livro 2-AO, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Esclarece que o imóvel foi inicialmente adquirido por
Jocenyr Ferreira Barretos
da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT) em 03/05/1982, cuja posse e domínio foi transferida à pessoa de
Manoel Ângelo de Oliveira
, o qual quitou o imóvel junto à Cohab/MT em 29/03/1993, realizando a venda aos requerentes por instrumento particular de compra e venda em 25/05/1993.

Salienta que a Cohab/MT já havia reconhecido a sub-rogação dos direitos dos requeridos Jocenyr e Manoel aos autores.

Assim, requer o reconhecimento da sucessão dominial ou a adjudicação compulsória, para fins de retificação do registro do imóvel, fazendo constar como proprietário o requerente.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes, dentre os quais (1) a cópia dos documentos pessoais dos requerentes, (2) a certidão de registro do imóvel, (3) o contrato particular de compra e venda firmado entre Manoel e Alceno, (4) recibos de pagamento emitidos pela Cohab/MT, (5) ficha de inscrição junto à Cohab/MT do requerido Jocenyr, (6) ofício emitido pela Elonet informando assinatura da Cohab/MT no termo de ocupação do imóvel expedido em favor do requerente e (7) o contrato de promessa de compra e venda firmado entre a Cohab/MT e o requerido Jocenyr.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos requeridos e concedida a assistência judiciária gratuita à parte autora.

O requerido Manoel Ângelo de Oliveira apresentou contestação, ratificando o contrato particular de compra e venda celebrado com os requerentes e manifestou que a única pendência de regularização do imóvel diz respeito à baixa na hipoteca, colocando-se a disposição para retificação do registro.

Por sua vez, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação, argumentando em síntese, a ilegitimidade passiva e no mérito, informou que já houve a quitação do imóvel
sub judice
, razão pela qual a lide reside na negligência dos requeridos Manoel e Jocenyr em realizar a correta transferência de propriedade.

O requerido Jocenyr foi citado por edital e a defensoria pública foi nomeada como sua curadora, apresentando contestação por negativa geral.

O Ministério Público declinou o
múnus,
ante a desnecessidade de intervenção no feito.

É a síntese do necessário.

Fundamento.

Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel em questão era da extinta Cohab-MT, cuja administração da carteira foi transmitida ao INTERMAT, e a representação judicial foi assumida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual no. 7.199/99. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB/MT – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGO 11 DA LEI N. 6.763/96 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Estado de Mato Grosso, termos do artigo 11 da Lei no 6.763/96, é o sucessor da extinta Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, motivo por que não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. Nesse sentido: TJMT, N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, publicado no DJE 11/04/2022; N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0045657-05.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Pois bem.

In casu,
verifica-se que a parte autora comprovou nos autos a sequência dominial do imóvel através do contrato de promessa de compra e venda firmado entre o requerido Jocenyr e a extinta Cohab/MT, e do contrato particular de compra e venda firmado entre o requerido Manoel e os requerentes.

Aliás, verifica-se que o requerido Manoel não se opôs a pretensão da parte autora.

Ademais, houve a comprovação da quitação do imóvel, através dos comprovantes de pagamento e recibos emitidos pela requerida Cohab-MT, bem como pelo reconhecimento do pagamento integral realizado pelo requerido Estado de Mato Grosso em sede de contestação.

Logo, há que ser reconhecido o domínio da parte autora sobre o imóvel, com a consequente averbação no registro do imóvel.

É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS- ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO- AFASTAMENTO- SUCESSOR DA EXTINTA COHAB – DEMAIS PRELIMINARES- ANÁLISE COM O MÉRITO- TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO- REQUISITOS PREENCHIDOS- RECURSOS DESPROVIDOS. Consoante prevê o art. 11 da Lei no 6.763/96, que dispõe sobrea extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso –COHAB/MT, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações, portanto, parte legítima a figurar no polo passivo da demanda. O instituto da adjudicação compulsória, cujo permissivo legal encontra amparo nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor.
Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.
Recurso desprovido. (N.U 1018028-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, reconhecendo o direito à propriedade e DETERMINAR a realização do registro de propriedade do imóvel Rua 12, Lote no. 21, Quadra no. 20, no bairro CPA III setor V, no município de Cuiabá-MT, registrado na matrícula no. 12.096, fls. 182, livro 2-AO, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, em favor dos requerentes ALCENO MEDEIROS DE ALCANTARA e ANA MARIA GOMES DE ALCANTARA.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais.

Quanto aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, condeno os requeridos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, com as ressalvas do art. 98, inciso VI, do mesmo
códex.

Processo NÃO SUJEITO ao reexame necessário, nos termos do art. 496 e seguintes do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
.”

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença objurgada merece reforma, uma vez que considera indevida a verba honorária deferida pelo juízo
a quo
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso, à vista das razões apresentadas, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, extinguindo a condenação em honorários sucumbências à Defensoria Pública.”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 168239371).

A Procuradoria-geral de Justiça abstém-se de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu,
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 174859163
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da presente ação de
“RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA TITULARIDADE
”
, ajuizada por
ALCENO MEDEIROS DE ALCANTARA
e
ANA MARIA GOMES DE ALCANTARA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, a qual está assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observa-se que a questão recursal cinge-se em apreciar se é pertinente, ou não, a condenação na verba honorária dantes mencionada.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público,
por força da Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça e da edição da Emenda Constitucional n.
80
/2014.

Todavia, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023).” (grifo nosso)

Logo, é certo que o posicionamento dantes pacificado neste Tribunal deve ser alterado, adequando-se à tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral.

E, atentas a tal adequação, as Câmaras de Direito Público desta corte de justiça têm, assim, decidido:

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(TJ-MT - APL: 00037264920098110045, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2023)”.

“E M E N T A CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO ACERCA DO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)– JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(TJ-MT - AI: 10254629020228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”.

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO. 1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002). Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido, Acórdão retificado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

(TJ-MT - APL: 00224026920148110045, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)”.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No entanto, não houve, pela parte recorrente, questionamento com relação ao montante fixado, o que impede a sua readequação, devendo ser mantido o valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

Logo, não há que se falar em provimento do apelo.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023